Tribunal: STF
Processo: MS 38974
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADOS ATOS OMISSIVOS ATRIBUÍDOS A JUIZ DE DIREITO E A TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF. AUTORIDADES IMPETRADAS NÃO PREVISTAS NO ROL DO ART. 102, INC. I, AL. “D”, DA CRFB. NÃO CONHECIMENTO.



     



Relatório



     



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Alexandre Bolcato em face do Juiz de Direito da Comarca de Bom Sucesso/MG e do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais com o objetivo de que seja proferida ordem para a expedição de alvarás para levantamento de valores em processos judiciais em trâmite na unidade judicial de primeiro grau apontada.



    2. O impetrante sustenta indevida demora na expedição dos alvarás e sua necessidade de percepção imediata dos valores para custeio de tratamento de saúde do filho, com Transtorno de Deficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).



    3. Pede, em sede liminar, seja determinado “às autoridades coatoras, inclusive o Juízo plantonista, seja, de imediata e urgente, realizados os procedimentos e atos para a expedição dos valores devidos em relação aos processos/valores: 1- 5000136-57.2022.8.13.0080 R$ 1.167,80, 2- 5000091-53.2022.8.13.0080 R$ 1.851,64, 3- 5001138-62.2022.8.13.0080 R$ 2.501,96”.



     É o relatório.



     



Análise



     



    4. A competência originária desta Suprema Corte submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do art. 102, inc. I, da Constituição da República. 



     



    5. No mandado de segurança, a competência originária do Supremo Tribunal Federal é fixada em razão da autoridade impetrada. Assim, a viabilidade do presente mandamus exige a comprovação da prática de ato, omissivo ou comissivo, por parte de qualquer das autoridades elencadas na al. “d” do inc. I do art. 102 da Constituição da República, verbis:



     



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    (...)



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal; (...)”



     



    6. Desse modo, não compete ao Supremo Tribunal Federal a atribuição de processar e julgar, originariamente, mandado de segurança no qual figure como autoridades impetradas Juiz estadual e Tribunal de Justiça estadual, diante de sua ausência no rol de autoridades acima destacado. Nesse sentido:



     



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF. NEGADO SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. A competência do STF para julgamento do mandado de segurança restringe-se às hipóteses estabelecidas no art. 102, I, d, da Constituição de 1988. Aplicação da Súmula 624. Agravo regimental improvido.”



    (MS nº 24.957-AgR/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 02/02/2005, p. 22/04/2005). 



     



Dispositivo 



     



    7. Ante o exposto, não conheço do mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator